Tribunal: TJMT
Processo: 1020072-13.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1020072-13.2020.8.11.0000 - COMARCA DE TAPURAH
IMPETRANTE (S): DRA. ANDRÉA FLORES E OUTRA
PACIENTE (S): SÉRGIO TOMASINE
DESPACHO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de SÉRGIO TOMASINE contra atos comissivos atribuídos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ações penais (Códigos 14720 e 23044), que decretou prisões preventivas pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], receptação, adulteração de chassis e associação criminosa – art. 121. §2o, I e IV, c/c art. 14, art. 180, art. 311 e art. 288, todos do CP – (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) a tentativa de homicídio “já estaria há muito tempo prescrita”; 2) as decisões constritivas não estariam fundamentadas em pressupostos da prisão preventiva; 3) o paciente não registra envolvimentos nas práticas de outros crimes “desde o ano de 2004”, teria “intenção de prestar contas de seus atos perante o judiciário” e tem residência fixa/ocupação lícita há mais de 10 (dez) anos; 4) a superlotação carcerária e pandemia de COVID-19 autorizariam a soltura com base na Recomendação n. 62 do CNJ;
Requer a concessão da ordem liminarmente para que sejam revogadas as prisões preventivas impostas ao paciente (ID 58244513), com documentos (ID 58244514).
Relatos.
O objeto da impetração envolve duas decisões constritivas prolatadas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos das ações penais no 0000136-11.2005.8.11.0108/Código 14720 [tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas] e no 000916.09.2009.811.0108/Código 23044, [receptação, adulteração de chassis e associação criminosa].
O c. STJ tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não constitui a medida processual adequada para a impugnação generalizada de atos judiciais proferidos em ações penais distintas, ainda que em tramitação perante o mesmo Juízo, pois cabe à Defesa delimitar sua insurgência com a precisa narração da situação fático-jurídica (HC no 187.117/MS – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 29.10.2013; AgRg no HC 250.683/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 21.11.2013).
Por outro lado, a impetração pode ser admitida quando estiver devidamente instruída e apta para o julgamento quanto “à situação prisional do Paciente em um dos processos a que ele responde na origem”, a justificar o conhecimento “do writ apenas com relação a tal feito” (TJMG, HC no 1.0000.14.057944-2/000 – Relator: Des. Rubens Gabriel Soares – 10.10.2014).
Sob essa ótica, não se verifica óbice para processamento deste HC, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.
Todavia, o ato constritivo prolatado nos autos da ação penal no 000916.09.2009.811.0108/Código 23044 [receptação, adulteração de chassis e associação criminosa] foi objeto do HC no 54259/2013, impetrado em favor do paciente e denegado por esta e. Primeira Câmara Criminal sob relatoria do e. Des. Paulo da Cunha, razão pela qual identifica-se aparente prevenção para julgamento desta impetração, à luz do art. 80, § 1o, do RITJMT, sem prejuízo de delimitação e/ou cisão da pretensão mandamental.
Com essas considerações, DETERMINA-SE a redistribuição deste Habeas Corpus ao i. Des. Paulo da Cunha, s.m.j. de sua Ex.a.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO